Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência. Beneficiário da gratuidade de justiça. Art. 98, § 3o, do CPC. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo a condenação por danos morais e fixando custas e honorários advocatícios em R$ 600,00.
2. A parte embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que, sendo beneficiária da gratuidade de justiça, deveria ter sido expressamente declarada a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, conforme determina o art. 98, § 3o, do CPC.
3. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de suspender a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência em favor da parte beneficiária da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente na decisão judicial.
6. O art. 98, § 3o, do CPC dispõe que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.
7. Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos apenas para sanar o vício, a fim de constar expressamente no acórdão que a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa, nos termos do dispositivo legal citado.
8. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão identificada.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 98, § 3o.